Tribunal: STF
Processo: ARE 1574334
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão na qual neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo, com fundamento na intempestividade do recurso. 



    O embargante sustenta, em síntese, contradição no argumento, uma vez que foi apresentada procuração com poderes específicos. 



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos declaratórios não merecem acolhida, visto que estão ausentes os pressupostos de embargabilidade. 



    Com efeito, os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quando a decisão recorrida contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    No presente caso, não procede a alegada existência de contradição, uma vez que a juntada da procuração se deu após o prazo para ajuizamento do recurso. Os embargos declaratórios interpostos após acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não foram conhecidos justamente pela ausência de legitimidade recursal e não interromperam o prazo de ajuizamento do recurso extraordinário.



    Verifico, portanto, que não há contradição, omissão ou erro material a ser sandado. Nessa linha, destaco o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal:



    Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA (ARE 873.804 AgR-segundo-EDEDv-AgR-ED/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 28/3/2023 — grifei).



    Posto isso, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2º, do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator